Tribunal: TJES
Processo: 5001639-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: THAIS OLIVEIRA NEGRIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE LIDE EM QUE SE DISCUTE O RECEBIMENTO DE INÚMERAS LIGAÇÕES E SMS ́s DE COBRANÇA DE DÍVIDAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA PARTE RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS NO NÚMERO DO TELEFONE DA AUTORA, E CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.